Tribunal: TJMT
Processo: 1018157-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018157-26.2020.8.11.0000
Impetrante: Alcidiney de Amorim
Paciente: Igor Ueslei de Lima
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Igor Ueslei de Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e recentemente foi acometido por um “derrame facial”, cuja enfermidade demanda a realização de exames médicos e procedimentos que não estariam disponíveis no estabelecimento prisional.
Ademais, consigna que a pandemia causada pela Covid-19 torna desaconselhável a manutenção do paciente no cárcere, motivo pelo qual seria devida a concessão de prisão domiciliar ao beneficiário durante o tempo necessário para a realização dos exames e do tratamento.
No mérito, requer a confirmação da liminar.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Acerca da chamada “epidemia da Covid-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que tem caráter meramente recomendatório.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia (seja cautelar ou decorrente do cumprimento de pena) por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, o impetrante limitou-se a consignar que o beneficiário sofreu um “derrame facial” e necessitária de exames e procedimentos médicos que não estariam disponíveis no estabelecimento prisional, entretanto, extrai-se da impetração que ele não é idoso e aparentemente também não se enquadra em nenhum dos grupos de risco listados pelos órgãos de saúde.
Na esteira do entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça, ressalto que a mera possibilidade de contaminação não garante a liberdade dos custodiados, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.
Por outro lado, o impetrante aduz ainda que a prisão domiciliar seria necessária para que o paciente pudesse receber tratamento médico adequado, que não poderia ser fornecido dentro do estabelecimento prisional.
Nesse contexto, verifico que durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, a defesa do paciente encaminhou pedido ao juízo das execuções penais, afirmando que aparentemente ele sofreu “uma espécie de derrame (AVC) que entortou parte do seu rosto”, necessitando de exames e procedimentos médicos que não estariam disponíveis no estabelecimento prisional, razão pela qual deveria ser posto em prisão domiciliar (pp. 12-19, Id. 55406963).
Após requerimento do Ministério Público, foi juntado o atestado de p. 29, Id. 55406974, no qual o profissional de saúde afirmou que o beneficiário foi diagnosticado com “paralisia de Bell” e está em tratamento com corticoides há 10 dias, cujo tratamento deverá continuar por mais 3 meses, além de consignar que o restante do exame está dentro de normalidade.
O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza a concessão de prisão domiciliar para o condenado em regime aberto, expressamente nas hipóteses de condenado maior de 70 anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante.
Passou-se a admitir, entretanto, a concessão da benesse também aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
No caso vertente, a autoridade judiciária indicada como coatora, após a juntada do atestado sobredito, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e determinou o encaminhamento de comunicação ao diretor do presídio, para que forneça o tratamento médico adequado ao paciente, devendo ainda a referida autoridade remeter relatórios mensais ao juízo para verificação da evolução do tratamento (pp. 36-45, Id. 55406985).
Da leitura da referida decisão, do atestado médico e de tudo o mais que dos autos consta, ao menos em um exame preliminar, não observo a alegada impossibilidade de a unidade prisional fornecer o tratamento médico adequado ao paciente, de modo a lhe conceder a almejada prisão domiciliar.
Verifica-se que o profissional de saúde afirmou que o paciente é portador da citada enfermidade e vem recebendo a medicação adequada, que deverá ser ministrada por mais 3 meses, não havendo qualquer pedido médico para a realização de exames ou procedimentos que não possam ser realizados dentro do estabelecimento prisional.
Assim, entendo que o caso vertente, aparentemente não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o estabelecimento prisional parece ter adotado todas as medidas necessárias para fornecer a devida assistência médica ao paciente.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator